Tribunal: TJMT
Processo: 1003005-18.2023.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003005-18.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DRILLERS POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 25.107.539/0001-75 (RECORRENTE), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (RECORRIDO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
exceção
de
pré
-executividade
é
cabível

quando

atendidos

simultaneamente

dois

requisitos
: (a)
a

matéria

abordada seja
de
ordem

pública, cognoscível
de
ofício

pelo

juízo
;
e (b)
não haja
necessidade
de
dilação

probatória
. A
juntada
de
provas

documentais

pré-constituídas

não

configura

dilação

probatória
,
sendo

perfeitamente
possível

em

exceção
de
pré
-executividade
.

Contudo, a

confirmação
da
alegação
do
devedor
de que
não

é
devida
a
cobrança

pelo

fato
dos
serviços

constantes
no
contrato

não

terem

sido

executados
,
é questão que
depende
de
dilação

probatória
e
não

pode
se
r

suscitad
a

em

e
x
ceção
de
p
ré
-
e
xecutividade
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003005-18.2023.8.11.0004

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
B G MENDES

Recorrido
:
PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

B G MENDES

ajuizou

execução
de
título
extrajudicial
em
face de
PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU,
requerendo
o
pagamento
de R$ 19.012,00.

A
parte devedora
apresentou Exceção de
Pré
-Executividade alegando exceção de contrato não cumprido. Justificou que o serviço de perfuração do poço de água contratado não foi executado.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
acolheu
a
tese
de
defesa
,
extinguindo

a

execução

por

ausência
de
prova
de que
a

obrigação

contratual

foi

efetivamente

cumprida
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora

sustentando
que:
a) a
sentença

foi

omissa
e
contraditória
; b)
a

exceção
de
pré
-executividade
é
inadmissível
para o
presente

caso
, visto ser
necessári
a
a
dilação

probatória
; e

c)
houve

cerceamento
de
defesa
, pois é
necessári a a prova da prestação do serviço

contratado
.
Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Admissibilidade
.
Exceção
de
Pré
-Executividade
.

A

exceção
de
pré
-executividade
é
cabível

quando

atendidos

simultaneamente

dois

requisitos
: (
a) a matéria abordada seja de ordem
pública, cognoscível
de ofício pelo juízo; e (b) não haja necessidade de dilação probatória.

Esse

entendimento

já
se
encontra

sedimentado
no STJ
por

meio
de
Recurso

Repetitivo
:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A

exceção
de
pré
-executividade
é
cabível

quando

atendidos

simultaneamente

dois

requisitos
, um de
ordem
material e outro de
ordem
formal,
ou

seja
: (a) é
indispensável
que a
matéria

invocada

seja

suscetível
de
conhecimento
de
ofício

pelo

juiz
; e (b) é
indispensável
que a
decisão

possa
ser
tomada

sem

necessidade
de
dilação

probatória
. (...) 3.
Recurso
Especial
provido
.
Acórdão

sujeito

ao
regime do art. 543-C do CPC. (STJ
REsp
1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
22/04/2009,
DJe
04/05/2009).

Vale
destacar
que a
juntada
de
provas

documentais

pré-constituídas

não

configura

dilação

probatória
,
sendo

perfeitamente
cabível

em

exceção
de
pré
-executividade
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.1.
Recurso
especial
interposto

em
16/07/2020 e
concluso

ao

gabinete

em
07/014/2021.2. O
propósito

recursal
é
dizer

sobre
a
possibilidade
de o
juiz

determinar
a
complementação
da
prova
documental
em

sede
de
exceção
de
pré
-executividade
.3. De
acordo
com a
jurisprudência

consolidada

desta
Corte,
a

exceção
de
pré
-executividade

tem

caráter

excepcional
,
sendo

cabível

quando

atendidos

simultaneamente

dois

requisitos
, um de
ordem
material e outro de
ordem
formal, a saber: (
i
) a
matéria

invocada

deve
ser
suscetível
de
conhecimento
de
ofício

pelo

juiz
; e (
ii
) é
indispensável
que a
decisão

possa
ser
tomada

sem

necessidade
de
dilação

probatória
.4. Entre as
matérias

passíveis
de
conhecimento

ex

officio

estão
as
condições
da
ação
e
os

pressupostos

processuais
.
Portanto
,
não

há

dúvida
de que
a

ilegitimidade

passiva

pode
ser
invocada

por

meio
de
exceção
de
pré
-executividade
,
desde
que
amparada

em

prova

pré-constituída
.5. Com
relação

ao

requisito
formal, é
imprescindível
que a
questão

suscitada

seja
de
direito

ou

diga

respeito
a
fato

documentalmente

provado
.
A

exigência
de que a
prova

seja

pré-constituída

tem

por

escopo

evitar

embaraços

ao
regular
processamento
da
execução
. Assim, as
provas

capazes
de
influenciar
no
convencimento
do
julgador

devem

acompanhar
a
petição
de
objeção
de
não-executividade
. No
entanto
,

a

intimação
do
executado
para
juntar

aos
autos
prova

pré-constituída

mencionada

nas

razões

ou

complementar

os

documentos

já

apresentados

não

configura

dilação

probatória
, de modo que
não

excede

os

limites
da
exceção
de
pré
-executividade
.
6.
Recurso
especial
conhecido
e
desprovido
.(STJ
REsp
1912277/AC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
18/05/2021,
DJe
20/05/2021).

No caso concreto, a

confirmação
da
alegação
do
devedor
de que
não

é
devida
a
cobrança

pelo

fato
dos
serviços

constantes
no
contrato

não

terem

sido

executados
(exceção do contrato não cumprido)
,
trata-se de questão que

depende
de
dilação

probatória
, inadmissível neste instrumento processual de conteúdo limitado
.

De outro lado, a inicial v
eio instruída com contrato assinado pelas partes e por duas testemunhas, contendo o valor da obrigação, tratando-se de título executivo, na forma do art.
784,
III, do CPC.

Por fim, a defesa do executado poderá ser exercida por meio de embar
gos à execução, de cog
nição mais ampla,
assim que garantido o juízo, não havendo que se falar em prejuízo.

Portanto, sendo necessária a dilação probatória, inadmissível a
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade
, que deve ser rejeitada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
,
rejeitar
a
e
xceção
de
p
ré
-
e
xecutividade
e
determinar
o regular
trâmite
da
execução
de
título
extrajudicial.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024